Tribunal: TJSP
Processo: 2180640-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – não-entrega de medicamentos – depósitos judiciais realizados pela Fazenda Pública para aquisição dos fármacos – arbitramento de honorários que se impõe – Inteligência do art. 85, §1o do CPC - arbitramento que não pode superar o valor mencionado na postulação perante o juízo de origem, sob pena caracterização de decisão ultra petita – reforma da interlocutória

Ementa:
Cumprimento de sentença – não-entrega de medicamentos – depósitos judiciais realizados pela Fazenda Pública para aquisição dos fármacos – arbitramento de honorários que se impõe – Inteligência do art. 85, §1o do CPC - arbitramento que não pode superar o valor mencionado na postulação perante o juízo de origem, sob pena caracterização de decisão ultra petita – reforma da interlocutória apenas para reduzir os honorários, limitando-os à pretensão do peticionário - recurso parcialmente provido